Tribunal: STF
Processo: HC 185447
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. MULHER MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do HC 143.641/SP, concedeu ‘habeas corpus’ coletivo às mulheres presas preventivamente, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas restrições. Na ocasião, o voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski indicou a impossibilidade do benefício para: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
    2. No caso em análise, a agravante está presa em cumprimento de pena transitada em julgado, afastando a aplicação do ‘habeas corpus’ coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal – STF e impossibilitando a substituição da sanção por medida cautelar diversa da prisão.
    3. Agravo Regimental desprovido.”
    (HC 530.330-AgRg/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a concessão do benefício da prisão domiciliar à ora paciente.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade,  na espécie, da presente ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, constatei, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sua página oficial na “Internet”, que o MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual – DEECRIM 5ª RAJ – Presidente Pudente/SP (Processo nº 0011468-53.2018.8.26.0996), em 05/12/2019, deferiu o ingresso da ora paciente no regime aberto, sendo possível verificar, ainda, que o referido processo de execução penal foi redistribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP (Processo nº 0011468-53.2018.8.26.0996) que, em 27/03/2020, fixou as condições de cumprimento da pena imposta à ora paciente em regime aberto domiciliar, conforme se verifica do seguinte fragmento: 
    “(...)
    Na comarca de Fernandópolis, assim como em quase todas as comarcas do Estado de São Paulo, inexiste Casa do Albergado, o que enseja o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime prisional aberto em albergue domiciliar, situação mais favorável ao condenado comum porque se trata de situação existente apenas para casos específicos de condenados idosos ou doentes. Daí ser necessária a fixação de condições rígidas e passíveis de controle para que a pena não seja apenas formal, trazendo ao condenado o verdadeiro senso de responsabilidade que esse regime prisional exige. Em razão disso, para esses condenados, o regime prisional aberto deve ser cumprido com as seguintes condições, afora outras imposta na condenação: 
    …..............................................................................................................
    b) Recolhimento na própria residência nos dias úteis de segunda a sexta-feira das 22:00 horas às 06:00 horas do dia seguinte, e nos feriados, sábados e domingos durante todo o dia e noite, somente podendo sair a partir da 06:00 horas do primeiro dia útil seguinte, devendo ser feito pedido para trabalho no horário de recolhimento com antecedência mínima de cinco dias, em Juízo, sob pena de indeferimento, salvo o caso de urgência comprovada, ficando, ainda, advertido de que não basta o requerimento para poder trabalhar no horário de recolhimento, devendo aguardar comunicação do deferimento da autorização” (grifei).
    Esse dado informativo reveste-se de inquestionável relevo processual, pois demonstra a inexistência, no momento da impetração, do interesse de agir por parte da autora da presente ação de “habeas corpus”, considerado que já não mais subsistia, no ajuizamento deste “writ”, o constrangimento ilegal alegado na impetração (HC 110.348-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 111.922-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 136.229/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em vista a situação processual registrada nesta causa, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator